Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738979-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELBERT DA COSTA ALVES IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 55.362, em favor de HELBERT DA COSTA ALVES, sob o argumento de excesso de prazo na instrução do processo, paralisada há 7 meses por desídia estatal, pois deferida perícia em fevereiro de 2025, o laudo pericial ainda não foi juntado aos autos por inércia do Instituto de Criminalística, apesar de reiterados ofícios e advertência judicial. Alega que o paciente é primário, menor de 21 anos, com bons antecedentes e residência fixa e que a prisão preventiva se revela desproporcional pois já perdura mais tempo que a pena provável em caso de condenação. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação adequada. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. Proferi decisão não admitindo a impetração, em razão da instrução deficiente do Habeas Corpus, uma vez que não foi acostado ao feito a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco documentos que comprovem o andamento processual relacionado à perícia técnica mencionada. (fls. 16/17). O impetrante aditou a inicial, fazendo a juntada dos documentos que instruem a ação penal (fls. 19/146). É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2025 18:05:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora